Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. XINGAMENTO A POLICIAIS EM SERVIÇO. ABORDAGEM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. VALOR DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.2 – Nulidade da abordagem. A denúncia não relata busca pessoal (art. 240 do CPP), mas abordagem para colher informações sobre notícia da prática de crime, após informações trazidas por populares que estavam no local. Não há ilegalidade ou abuso na conduta dos policiais. Ademais, o Termo Circunstanciado não foi instaurado em razão de abordagem, mas dos xingamentos proferidos pelo réu, que caracterizam o delito de desacato (art. 230 do CP). Não se sustenta a alegação de nulidade do processo por contaminação das provas. Preliminar que se rejeita.3 – Desacato. Art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela). Em 7 de maio de 2022, no local e horário indicados na denúncia, o réu de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares Joacir e André, que estavam no exercício de suas funções, durante uma abordagem por cobrança de tarifa pela utilização de estacionamento público. O réu resistiu à abordagem e proferiu contra os policiais os xingamentos descritos na sentença. A materialidade, bem como a autoria dos delitos, é demonstrada pela prova produzida nos autos, em especial o depoimento dos policiais.4 – Dolo específico. Imputabilidade. A alegação de que o réu estava sob efeito de alcool não afasta a imputabilidade do crime (art. 28 do Código Penal). O fato de os xingamentos terem sido dirigidos a mais de um policial não caracteriza a agressão como genérica. Resta patente o intento do réu de desprestigiar a função policial, de modo que não pode alegar humilhação pública quem se dedica a exploração de atividade ilícita.5 – Desclassificação. Não há demonstração da existência de qualquer rivalidade ou desacerto pessoal entre o réu e os policiais de modo a comprometer a neutralidade destes no exercício da função, afastando o elemento “exercício da função pública” de modo a desclassificar o delito para injúria.6 – Valor da prova. Testemunhas policiais. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar no convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento (Acórdão 1660661, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO). Não procede a alegação de fragilidade das provas.7 – Substituição da pena. Privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na forma do art. 44, § 3o, do CP, “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” A existência de várias condenações anterior, com transito em julgado (id44111315) não recomenta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A quantidade de pena aplicada (sete meses de detenção) ultrapassa o limite para a substituição por multa (art. 66, § 2o.). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.8 – Recurso conhecido mas não provido.